Tribunal: TJMT
Processo: 0000971-74.2017.8.11.0044
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000971-74.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Donizete Morais Lins (APELANTE), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), DONIZETE MORAIS LINS (APELANTE), MARIZO FRANCISCO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SUSCITADA
EX OFFICIO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 2 ANOS – DECURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PREJUDICADO.

Aplicada a pena privativa de liberdade em 2 anos de reclusão, incide o prazo prescricional de 4 anos, de modo que, tendo decorrido intervalo superior entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transitada em julgado para a acusação, deve ser declarada a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, ficando prejudicado o seu recurso, porque voltado à absolvição em relação a tal delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Donizete Morais Lins
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0000971-74.2017.8.11.0044 pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulado no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória (Id. n. 127752661).

Por sua vez, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 132850158).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 141678664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
Donizete Morais Lins
foi condenado à reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória.

Todavia, na espécie, impõe-se o reconhecimento
ex officio
da extinção da punibilidade do agente.

O § 1º do art. 110 do Código Penal dispõe que “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Outrossim, o art. 119 do CP prevê que, “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

Na espécie, não houve interposição de recurso pelo
Ministério Público
contra a sentença, de modo que a pena privativa de liberdade aplicada pelo juízo
a quo
– 2 anos de reclusão – deve servir de parâmetro ao cômputo da prescrição.

Assim, aplica-se o prazo prescricional previsto no inciso V do art. 109 do CP, a saber, 4 anos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a denúncia foi recebida em 3 de julho de 2017 (Id. n. 116048498, pp. 43-44) e a sentença foi publicada em 5 de outubro de 2021 (Id. n. 116048544), ou seja,
mais de quatro anos depois

do recebimento da peça acusatória
, o suficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no tocante ao crime tipificado no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Diante do exposto, de ofício,
julgo extinta a punibilidade
de
Donizete Morais Lins
, com fundamento no art. 107, IV, do CP, e
dou por prejudicada
a apelação por ele interposta contra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022